Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRODUTOS DO CRIME NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO ATENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITIAM DESCONFIAR DA ORIGEM CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, especialmente quando o acusado foi preso em flagrante na posse dos objetos, produto de crime. (Precedentes do STJ).

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido, como em virtude da aquisição de aparelho celular sem embalagem ou nota fiscal e motocicleta sem documentação.

3. Recurso desprovido.